Tribunal: TJDFT
Processo: 0715677-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No Processo: 0715677-28.2021.8.07.0000 Paciente: ALEXANDRE RODRIGUES DE MELO DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo Dr. Luís Gustavo Delgado Barros, OAB/DF 52.387, em favor de ALEXANDRE RODRIGUES DE MELO, no qual aponta como ato coator a decisão do Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia, que converteu a prisão em flagrante do Paciente em preventiva. Informa o Impetrante que o Paciente foi preso em flagrante no dia 07 de maio do corrente ano, pela suposta prática do crime tipificado nos artigos 129 §9o, art. 140 caput, art. 147 caput, art. 148 caput, c/c art.5o, inciso III da Lei no 11.340/2006 (lesões corporais, injúria, ameaça e cárcere privado, cometidos no âmbito de violência doméstica). Alega que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva não restou devidamente fundamentada, violando assim o art. 93, inciso IX da Constituição Federal. Aduz que a decretação da prisão preventiva do paciente foi desproporcional, eis que bastava a aplicação de diversas cautelares que sejam tanto eficazes à tutela da integridade física da vítima. A liminar em habeas corpus não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para hipóteses em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham. Na oportunidade de apreciação do pedido liminar, não há que se falar em falta de justa causa para a conversão da prisão em flagrante em preventiva de Paciente, que reitera prática delitiva no âmbito de violência doméstica, sendo certo que as demais alegações confundem-se com o próprio mérito do julgamento, razão de indeferir a liminar, sem prejuízo do julgamento do mérito, que é da Turma, em sua composição plena. Venham as informações. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília, 18 de maio de 2021. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator